Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735633-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITNELE ISABELA NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por KEITNELE ISABELA NUNES DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (autos n. 0734846-90.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Defiro à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por KEITNELE ISABEL NUNES DE ARAÚJO em desfavor da UNIMED NACIONAL. A autora alega que submeteu-se a cirurgia bariátrica em 2022, com perda expressiva de peso, e que, estabilizada a redução, foi indicada a realização de cirurgia reparadora. Contudo, a ré autorizou apenas parcialmente a cobertura. Pede, portanto, a concessão da tutela provisória (urgência ou evidência) para determinar à ré que autorize e custeie integralmente o procedimento e materiais indicados pelo médico-cirurgião assistente. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de evidência exige que os fatos alegados possam ser provados unicamente por documentos e haja tese jurisprudencial vinculante, nos termos do art. 311, II, CPC. Já a tutela de urgência demanda a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos pressupostos de nenhuma das espécies de tutela provisória ora pleiteadas. Isso porque os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar os fatos alegados, em especial, a natureza reparatória de todos os procedimentos negados. Quanto ao pleito de urgência, em juízo de cognição sumária, entendo que não está comprovado o perigo de dano concreto, na medida em que os relatórios médicos apontam o aparecimento de dermatites e dificuldade de deambulação, sem maiores esclarecimentos sobre a situação concreta, isto é, a repetição efetiva dos eventos dermatológicos e os riscos que tais recorrências podem trazer para a saúde da autora. Ausente qualquer dos pressupostos de concessão da tutela provisória, é inviável seu deferimento. Assim, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA” (ID208170338, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, que “Ainda que o entendimento pessoal do magistrado entenda que o Rol da ANS não é exemplificativo, tal afirmação já foi rechaçada em toda a jurisprudência deste Tribunal e do STJ e pela Lei no 14.454/2022. O rol da ANS, por Lei, é exemplificativo ou ainda que mitigado, não cabe ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste. ( ) O fato de não constar explicitamente no Rol de Cobertura da ANS, conforme descrito, por si só, não é capaz de dizer que não há a probabilidade do direito da autora, ora agravante. E ainda é importante mencionar que a Lei 14.454/2022 alterou o dispositivo original para, além de se adequar da decisão do STJ de Rol mitigado, dizer que, os procedimentos que não estão no rol de referência básica, devem sim ter sua cobertura atendida seguida de requisitos, que é o caso da autora, ora agravante” (ID 63307769 – p.12/14). Consigna: “A condição física da agravante é de extrema preocupação visto que, a mesma possui dificuldade de higiene, possui partes do corpo que acumula sujidades, ou seja, a mesma não possui qualidade de vida e que, sua saúde resta atingida em razão das comorbidades física e psíquica, tendo dermatofitose de repetição, que são infecções que acometem a pele no caso de flacidez excessiva decorrente de perda ponderal de peso” (ID 63307769 – p.24). Sustenta: “A negativa unilateral da operadora de plano de assistência à fere a função social do contrato, bem como a boa-fé exigida em sua execução, conforme os arts. 421 a 423 do CCB, pois é justa a expectativa da Agravante de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e por eles vem pagando regularmente” (ID 63307769 – p.37). Assevera: “Conforme os relatórios anexados, a mesma possui uma condição grave, com agravamento psíquico e que, a agonia em não realizar o seu tratamento pode trazer um transtorno permanente a sua saúde sendo que, a demora na marcha processual a um direito que lhe assiste, conforme o relatório em anexo, pode agravar ainda mais a situação da agravante, diante da sua condição médica ortopédica e da obesidade” (ID 63307769 – p.39). E acrescenta: “a tutela de evidência tem a finalidade de efetivar o direito da parte agravante face à possível morosidade do processo, nos casos em que ele já demonstrou de forma inequívoca o seu direito. ( ) No caso em questão, a parte agravante comprovou, por meios documentais, ter se submetido a cirurgia de gastroplastia, ter tido grande perda de peso e, conforme relatório do seu médico assistente, possui flacidez corporal e, necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora. Também demonstrou, por meio do NATJUS que não há outro procedimento similar para o tratamento da flacidez e, por isso, o único tratamento é a remoção cirúrgica e, portanto, atendido os requisitos da Lei onde define a cobertura de procedimentos não incluídos no referido rol da ANS. ( ) A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311 , II , do Código de Processo Civil , exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência de tese firmada em julgamento de repetitivo, o que se aplica ao caso em questão” (ID 63307769 – p.51/53). Ao final, requer: “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente” (ID 63307769 – p.54). Sem preparo, beneficiária da justiça gratuita (ID208170338). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal ou a concessão de tutela de evidência (art. 311, inciso II, CPC) para o fim de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ser compelida a lhe custear integralmente os seguintes procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia bariátrica: a) 30101190 X 8 - correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores; b) 30101310 X 4 – enxerto composto; c) 30602246 X 2 – reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; d) 30602262 X2 - reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; e) OPME: prótese silimed/politech/motiva, 1 par poliuretano cônica de 135 a 275 ml; f) OPME: 15 unidades de seringas de 50 ml com bico cateter bd (petição inicial, ID 208113138). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Nos termos do art. 311, inciso II do CPC, “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: ( ) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores das medidas liminares vindicadas. O indeferimento da medida liminar na origem se deu em razão de insuficiência probatória do direito alegado, em especial quanto ao caráter reparador dos procedimentos médicos requeridos, e por não ter sido verificada a urgência necessária para o deferimento do pleito independente do trâmite regular do processo. Quanto à probabilidade do direito da agravante, destaco que Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do Tema 1069, definiu, de maneira acertada, que o tratamento da obesidade mórbida é multidisciplinar e pode se desenvolver em etapas. Assim, em virtude do excesso de pele decorrente de severa perda ponderal posterior a cirurgia bariátrica, a qual pode comprometer a funcionalidade do organismo, faz-se necessária a realização de cirurgia plástica reparadora, cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ademais, indicou que, havendo dúvida quanto à natureza do procedimento pretendido, o plano de saúde pode submeter, às suas expensas, o beneficiário a junta médica para esclarecimento da questão: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023). Em referido precedente qualificado, constou expediente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o qual serve de guia para a valoração de pedidos como o que ora se apresenta: “A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação: "(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações: 1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene. 2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente). 4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro. 5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal. 6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética. 7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas. 8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'. 9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador. 10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, grifei). Destaca-se que as orientações da acima explicitadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quanto à natureza dos procedimentos revelam uma regra que, a depender do caso em discussão pode comportar exceções, as quais demandam dilação probatória. Os documentos que instruem os autos demonstram que a agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada (ID 208114499, origem). Foi submetida a cirurgia bariátrica em 27/01/2022 e, após perda de 41kg, encontra-se com peso estabilizado em 57kg. Apresenta quadro clínico de “formação de excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços, pernas e costas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”. Em razão do citado quadro, tem “indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com urgência para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal”. Esse quadro foi exposto pelo relatório médico de ID208114500 (origem), firmado pelo Dr. Rafael Galvão (CRM-DF 12950), sem informação da data em que referido relatório foi elaborado. Consta do relatório médico de ID 208114501 (origem), firmado em 25/07/2024 pelo Dr. Valter Simões Deperon, Cirurgião Plástico (CRM-DF 2647), solicitação de autorização dos procedimentos e materiais cirúrgicos já declinados em parágrafos anteriores desta decisão. Destacado, no relatório, que o tratamento “é essencialmente reparador, corrigindo os depósitos anormais de tecido adiposo e proporcionando reconstruir os volumes dos glúteos e fossas ilíacas, além de diástase muscular e hérnia umbilical”. A agravada negou o custeio dos procedimentos requeridos pela agravante nos seguintes termos: “Procedimentos(s): CORRECAO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ENXERTO COMPOSTO, IMPLANTE MAMARIO MOTIVA IMPLANT MATRIX WITH QID TEXTURIZADO UNICO LUMEN GEL DE SILICONE RSF-255+Q, RECONSTRUCAO DA MAMA COM PROTESE E/OU EXPANSOR, RECONSTRUCAO MAMARIA COM RETALHOS CUTANEOS REGIONAIS Justificativa: PARECER MÉDICO : Pedido aprovado, EXCETO por : _____ procedimentos : RECONSTRUCAO DA MAMA COM PROTESE (2x); RECONSTRUCAO MAMARIA COM RETALHOS CUTANEOS REGIONAIS (2x), solicitados para a abordagem de MAMAS PEQUENAS E CAÍDAS, DEVIDO À PERDA DE PESO, APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. Conforme PARECER TÉCNICO No 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses, que constam no Rol de Procedimentos, definido pela Resolução Normativa – RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possuem cobertura obrigatória em casos de ___ 1) diagnóstico de câncer de mama; ___ 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; ___ 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama), e, por não se tratar do caso, a cirurgia plástica mamária solicitada não apresenta cobertura. _________ procedimento : ENXERTO COMPOSTO (4x), solicitado para a realização de ENXERTIA NOS GLÚTEOS DO MATERIAL COLETADO NA LIPOASPIRAÇÃO. O procedimento ENXERTO COMPOSTO consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para a realização de ENXERTO COMPOSTO, e, por ter sido solicitado para a realização de ENXERTIA NOS GLÚTEOS DO MATERIAL COLETADO NA LIPOASPIRAÇÃO, não apresenta cobertura. _______ procedimento : CORRECAO DE LIPODISTROFIA (8x), pois, o referido procedimento não tem cobertura contratual, visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). _____ materiais : 15 SERINGAS 50 ml e 2 PRÓTESES MAMÁRIAS, por serem materiais vinculados aos procedimentos não cobertos no caso em questão” (ID208114502, origem). A despeito das justificativas genéricas, não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, a cirurgia de reconstrução de mama com próteses, em regra, tem caráter meramente estético e não reparador. Os documentos médicos apresentados pela autora, simples relatos desprovidos de fotografias e/ou de exames de imagem, não revelam, sequer de maneira indiciária, tratar-se de exceção à orientação da referida entidade e que consta do acórdão relativo ao julgamento do Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, destaca-se ainda que a Nota Técnica de ID 63307776 trazida pela agravante e produzida em outro processo é no sentido de haver possibilidade de reconstrução mamária nas hipóteses de grande perda ponderal após cirurgia bariátrica sem a colocação de próteses. Mas isto significa que, somente no caso a ser analisado é que será possível averiguar a imprescindibilidade ou não desse OPME, o que demanda realização de prova pericial, que não é feita pelo NATJUS: “6.6. O método consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Não. Existe a correção por mastopexia sem uso de próteses mamárias, porém no caso em questão, baseado na descrição dos achados do exame físico (doc. ID 43822540), o uso de próteses mamárias parece ser o mais indicado para um resultado final satisfatório. Há descrições na literatura de emprego da técnica de mastopexia com colocação de próteses em casos semelhantes aos da autora, com bons resultados, todavia, não há como o NATJUS atestar a imprescindibilidade do uso da prótese.” (ID 63307776). Do mesmo modo, o procedimento de enxerto composto nos glúteos proposto pelo cirurgião plástico também foi qualificado, em regra, como cirurgia estética. Por fim, foi proposta cirurgia de lipodistrofia braquial, crural ou troncateriana nos membros inferiores e superiores. Com relação a esses procedimentos, há dúvida se se trata de cirurgia para a retirada de excesso de pele ou de gordura, porquanto lipodistrofia e dermolipectomia são procedimentos distintos: como regra, lipodistrofia (retirada do excesso de gordura por lipoaspiração) tem finalidade estética e não reparadora. Mesmo se se considerar tratar-se de dermolipectomia (retirada do excesso de pele), a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indica ser necessária a realização de perícia especializada para a verificação da natureza de tal procedimento: “2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente). [...] 8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'. 9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador. 10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, grifei). Portanto, o caso dos autos reclama dilação probatória, o que esvazia a probabilidade do direito alegado pela agravante no atual cenário da marcha processual. Também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação: não há como extrair dos relatórios médicos situação de efetiva urgência que demande a resolução da controvérsia de forma antecipada, não se prestando a tal desiderato alegação genérica de situação urgente. A urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ônus do qual não se desincumbiu. Por fim, importa destacar que concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando há uma alta plausibilidade do direito da autora somada à existência de tese repetitiva no mesmo sentido para o deferimento da liminar. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos nos artigos 300 e 311 do CPC, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora